Tribunal: TJDFT
Processo: 0720056-80.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ORDEM DEMOLITÓRIA. AGEFIS. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. ABUSO DO EXERCÍCIO DA AUTOTUTELA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE OBEDIÊNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO. DECISÃO REFORMADA.

1. Na presente hipótese os recorrentes pretendem obstar ato demolitório a ser praticado pela AGEFIS (atualmente DF Leal) sob o fundamento de violação ao princípio constitucional do devido processo legal administrativo.

2. Fica prejudicada a análise de agravo interno desde que reunidas as condições para análise do mérito de agravo de instrumento, pelo princípio da primazia do julgamento do mérito.

3. A Administração Pública deve, no exercício de seu poder de império, coibir edificações irregulares, tomando as medidas estabelecidas no art. 178, § 1o, da Lei no 2.105/1998. 3.1. Diante das demolições promovidas pela AGEFIS, convém analisar de forma mais percuciente o denominado “poder de polícia” e os respectivos atributos para a consecução dos atos administrativos, especialmente em razão da ausência de notificação dos supostos infratores. 3.2. No caso, as demolições promovidas pela AGEFIS estão fundadas no aludido atributo da auto-executoriedade, uma vez que em razão do art. 178 da Lei no 2.105/1998, cuida-se de demolições de obras supostamente irregulares, sem a prévia notificação dos eventuais infratores. 3.3. As demolições procedidas pela AGEFIS, no entanto, não ocorrem somente em situações de risco à coletividade ou em casos de flagrância. Ao contrário, a Administração Pública tem promovido também a demolição de construções irregulares erigidas há vários anos, de forma abrupta e imediata, sem promover a notificação dos eventuais interessados a respeito da necessidade de desocupação da respectiva área pública em evidente afronta ao princípio do devido processo legal (art. 5o, inc. LIV) da Constituição Federal e dos artigos 2o, parágrafo único, incisos VIII e IX, e 3o, incisos II e III, da Lei no 9.784/1999 (Lei do Processo Administrativo). Essa situação, por certo, afronta os direitos fundamentais dos ocupantes, que sequer têm oportunidade de apresentar defesa prévia com o objetivo de suscitar as questões que eventualmente salvaguardam o direito à moradia, em seus diversos matizes, bem como para resguardar a própria inviolabilidade residencial.

4. No caso ora em análise, é legítima a pretensão deduzida para que a AGEFIS (atualmente DF Legal) se abstenha de promover atos de demolição sem que tenha observado o devido processo legal no âmbito administrativo.

5. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e provido.